Tribunal: CARF
Processo: 15987.000048/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15987.000048/2009-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.535 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. DACON E PLANILHAS. COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
O contribuinte tem o ônus de provar a existência do valor do crédito que
pretende ressarcir ou utilizar na compensação de débitos, sob pena de
indeferimento do pleito e da não homologação do procedimento
compensatório.
A mera retificação do Dacon, ainda que realizada espontaneamente, e
acompanhada apenas de simples planilha contendo os valores dos supostos
créditos corretos, inequivocamente, não constitui meio probatório hábil e
idôneo com vista à comprovação do valor do crédito a ser ressarcido ou
utilizado no procedimento compensatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima
Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Laercio Cruz Uliana
Junior e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000048/2009-85
Fl. 5433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000048/2009-85

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
A contribuinte apresentou Pedidos de Ressarcimento pleiteando crédito relativo à
Cofins não cumulativa, apurado segundo o regime instituído pela Lei n° 10.833, de
2003, nos meses de agosto a dezembro de 2005 e no primeiro e terceiro trimestres de
2006. Os valores pleiteados foram aproveitados em Declarações de Compensação.
Julgando excessiva a demora no exame do pedido, a interessada impetrou, perante a 4o
Vara Federal em Santos, o Mandado de Segurança n° 2008.61.04.0117790, obtendo
liminar que determinou à Administração Fiscal que apreciasse a demanda no prazo de
cinquenta dias.
Abriu-se procedimento fiscal específico com o objetivo de auditar os créditos
reclamados. O responsável pelo feito elaborou o Termo de Verificação Fiscal de fls.
535/542 e anexos do e-processo.
No mencionado Termo, a autoridade responsável detalha as providências e os
procedimentos tomados a fim de aferir os créditos solicitados. Após análise da
documentação apresentada, a auditoria relacionou algumas constatações que resultaram
na redução do direito de crédito pretendido.
O Termo de Verificação cita como motivos para a redução dos créditos o lançamento
extemporâneo e injustificado de valores relativos a serviços utilizados como insumos e a
indevida apuração de créditos de PIS e Cofins calculados em relação a aquisições de
pessoas físicas, operações que não dariam direito ao crédito básico de PIS e de Cofins,
mas somente ao crédito presumido. Informa ainda o autor do relatório que o aludido
crédito presumido não pode ser ressarcido ou compensado, de acordo com a restrição
inscrita no art. 8o, §3o, inciso II, da IN SRF no 660, de 2006.
Apontou-se ainda a glosa de créditos relacionados a operações de aquisição nas quais
não houve a incidência das contribuições, caso de bens recebidos com o fim específico
de exportação ou de bens adquiridos em operações realizadas com suspensão da
incidência das contribuições. Outros motivos para a glosa de créditos relacionam-se à
falta de apresentação das notas fiscais de compra e a erros na informação do valor de
operação.
Os cálculos presentes nos anexos juntados ao Termo de Verificação Fiscal demonstram
como a fiscalização apurou os novos valores dos créditos detidos pela contribuinte. O
anexo
11,
fl.
584,
por sua vez, consolida os valores passíveis de ressarcimento/compensação.
O relatório fiscal foi cientificado à contribuinte via postal, com aviso de recebimento
juntado à fl. 588, datado de 17 de maio de 2010 e encaminhado ao Seort para elaboração
do despacho decisório.
O Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal em
Santos – SP emitiu o Despacho Decisório no 61, de 2010, juntado às fls. 632/642,
posicionando-se pelo reconhecimento parcial do crédito e pela homologação das
compensações até o limite do crédito reconhecido, insuficiente para fazer frente ao
montante dos débitos compensados.
Fl. 5434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000048/2009-85

O texto do despacho decisório retoma a motivação para as glosas de crédito e confirma
o entendimento da auditoria. O Seort ainda pontua que:
[...] em alguns meses, o volume de crédito, efetivamente apurado, segundo a análise
das notas fiscais de compra de insumos, foi maior do que o registrado na Dacon,
motivo pelo qual, a autoridade fiscal aplicou as glosas de oficio sobre o montante por
ele reconhecido, reduzindo seu montante a um valor abaixo do requerido, mas, ainda
assim, com saldo positivo para a contribuinte, com exceção dos meses de novembro e
dezembro de 2005, cujo crédito resultante não foi suficiente para quitar a Cofins devida
no mês.
Além da discrepância verificada entre os números da Dacon e aqueles considerados
pela autoridade fiscal, com base na documentação de apoio, foi necessário adequar os
créditos à norma, especialmente ao artigo 21 da Instrução Normativa SRF n°
600/2005, no que tange à exigência de abater deles preliminarmente a contribuição
devida no mês e, somente depois aproveitá-los para compensar com outros tributos,
quando houver previsão legal.
Nesse contexto, a autoridade que firma o despacho decisório anota que, dos créditos
apurados pela autoridade fiscal como passíveis de ressarcimento/compensação devem
ser abatidos os valores utilizados como desconto da contribuição devida no mês. A
planilha de fls. 637/638 espelha esse procedimento e atualiza os valores a
ressarcir/compensar.
Salienta ainda que o credito reconhecido em agosto de 2005 sofreu desconto tendo em
vista seu aproveitamento em processo administrativo anterior.
Notificada do teor do despacho em 09/02/2011, em 10/03/2011, a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade, na qual alega em síntese o que segue:
O AFRFB apesar de ter apurado créditos em volume muito maior que o reconhecido
aplicou "glosas de oficio" sobre o montante por ele reconhecido reduzindo o montante
que ele próprio apurou para um patamar abaixo do requerido pelo contribuinte. Ou
seja, durante a fiscalização reconheceu créditos suficientes para deferir 100% do valor
pleiteado pelo contribuinte, mas tendo em vista que o DACON, antes da retificação,
informava não a totalidade dos créditos que ele encontrou, mas a totalidade dos
créditos que contribuinte achava que possuía, o AFRFB aplicou glosas nos créditos
requeridos, só não sabemos com qual critério por ausência total de fundamentação. Até
o limite dos valores utilizados o AFRFB deveria ter reconhecido de oficio, se fosse o
caso, os créditos que a contribuinte possui, e não glosado de oficio créditos que ele
mesmo apurou.
O AFRFB para sustentar suas afirmações desconsiderou ainda que o DACON do
período foi retificado em 25 de janeiro de 2010 onde informa todos os créditos a que
entende fazer jus o contribuinte. E o DACON como mero demonstrativo pode ser
alterado em qualquer momento, posto não ser declaração que constitua débito ou
crédito, cujos documentos informativos são a DCTF e o Per/DComp.
Portanto as glosas procedidas caem por terra pelas próprias afirmações do AFRFB
feitas à pg. 6 do Despacho Decisório.
Para comprovar o aqui afirmado, que possuía créditos suficientes para a homologação
das compensações e ainda para quitar o débito das contribuições à COFINS, junta os
DACONS retificados assim como as planilhas de cálculo da formação do referido
crédito.
Sem falar na incorreção do tratamento de 04 (quatro) trimestres num despacho
decisório só, pois a legislação é clara ao determinar que os pedidos de ressarcimento
são trimestrais, e portanto deveriam, ser analisados desta forma trimestralmente, o
Fl. 5435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000048/2009-85

contribuinte não teve considerado na formação do crédito o mês de Julho de 2005 que
compõe o terceiro trimestre de 2005, com inegável dano. O AFRFB trata do crédito
mês a mês, fl. 7 do Despacho Decisório quando o correto é o tratamento por trimestre.
Ao fim, requer o provimento da manifestação de inconformidade para que sejam
homologadas as compensações declaradas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por intermédio da 14a Turma, no Acórdão no 14-43.107, sessão de 12/07/2013, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório e não homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
Verificado em procedimento de fiscalização que o direito de crédito era inferior ao
pleiteado em pedido de ressarcimento e aproveitado em declarações de compensação
correto o reconhecimento parcial do direito creditório e a homologação em parte das
compensações, mormente quando em sede de manifestação de inconformidade nada traz
a contribuinte de concreto que comprove eventual incorreção nas glosas de crédito
efetuadas pela fiscalização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual aduz:
- A retificação do Dacon pode ser feita a qualquer tempo e em nada interfere na
espontaneidade, posto ser mero informativo;
- O Dacon retificador vincula a autoridade fiscal;
- Os saldos remanescentes de julho de 2005 não foram levados em consideração e
assim não diminuíram o débito da Cofins nos períodos posteriores, o que gera um saldo passível
de ressarcimento maior, pela desnecessidade de utilizar saldos vinculados a exportações para
deduzir dos débitos das contribuições;
- O equívoco consiste em o Auditor-Fiscal ter efetuado a glosa em relação aos
créditos informados no Dacon retificador (base de crédito maior) e deduziu esta glosa do Dacon
retificado, que possuía volumes de crédito muito menores, o que acarretou a insuficiência do
crédito para homologação das compensações/ressarcimento;
- Reitera que foram juntados os Dacons e os documentos que amparam as
afirmações quanto ao equívoco;
- Não faz sentido a afirmação de que foram apurados créditos em volumes
maiores que o apurado pelo contribuinte (Dacon retificado), porém, após as glosas, o montante
do direito de crédito ficou aquém do requerido.
Fl. 5436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000048/2009-85

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme relatado linhas acima, a principal razão do inconformismo da
contribuinte em relação ao procedimento fiscal que reconheceu parcialmente seu direito
creditório e homologou as compensações até o limite dos créditos apurados, cinge-se às
alegações de que a autoridade fiscal não levou em consideração o Dacon retificador antes do
encerramento do procedimento e o cometimento de equívocos na apuração dos créditos.
Não há razão aos argumentos do contribuinte.
No Termo de Verificação Fiscal, lavrado em 07/05/2010 (fls. 535/542), a
autoridade fiscal expressamente consignou (fl. 535) que os créditos informados no PER/DCOMP
são aqueles extraídos dos Dacons de folhas 65/128, que se constata tratarem-se de
Demonstrativos retificadores.

A seguir a imagem que identifica o Dacon retificador (fl. 65):

Portanto, não procedem as alegações de que a autoridade fiscal ignorou as
informações do Dacon ativo no período da análise. Outrossim, verifica-se nos autos a
inexistência dos Dacons originais e qualquer referência a esses no tocante aos créditos da
contribuinte.
Ressalta-se que a conclusão da Fiscalização é de que os valores dos créditos
consignados no Dacon retificador foram desprezados em virtude das irregularidades apontadas
ao longo do TVF.
A contribuinte pretende infirmar todo o trabalho de reapuração fiscal de seus
créditos baseado na retificação de Dacon e em planilhas que apresentou em sede de manifestação
de inconformidade.
Nada obstante, em se tratando da comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório do contribuinte, como exigido no art. 170 do CTN, é ônus seu fazer a prova da
existência do valor do crédito que pretende ressarcir ou utilizar na compensação de débitos, sob
Fl. 5437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000048/2009-85

pena de indeferimento do pleito e da não homologação do procedimento compensatório. A mera
retificação do Dacon, ainda que considerada regular e espontânea, e acompanhada apenas de
simples planilha contendo os valores dos supostos créditos corretos, inequivocamente, não
constitui meio probatório hábil e idôneo com vista à comprovação do valor do crédito ressarcível
ou compensável.
Ademais, a recorrente não apontou nem demonstrou efetivamente quais seriam as
alegadas incorreções na apuração do crédito, ou sob outra ótica quais os valores de créditos
informados em Dacon retificador ou planilha que a autoridade deixou de considerar ou observar
na apuração.
A suposta incorreção na apuração deveria ser demonstrada com documentos
fiscais e a escrita contábil, exatamente porque, como asseverou a contribuinte, o Dacon
retificador não se caracteriza confissão de débito ou crédito por seu caráter meramente
informativo. O Dacon, assim como a DIPJ, não constitui ou desconstitui direito; apenas se revela
como instrumento facilitador da fiscalização.
A contribuinte apenas mencionou de forma genérica e hipotética que o erro
consistiria no fato do Auditor-Fiscal ter efetuado a glosa em relação aos créditos informados no
Dacon retificador (base de crédito maior) e deduziu esta glosa do Dacon retificado, que possuía
volumes de crédito muito menores, o que acarretou a insuficiência do crédito para homologação
das compensações/ressarcimento.
Destarte, os argumentos de defesa são frágeis e insuficientes para reformar a
decisão recorrida.
Verifica-se à evidência do TVF que a autoridade fiscal glosou créditos básicos de
serviços que não são insumos; aquisições de pessoa física; de insumos não tributado pelas
Contribuições; aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação; e mercadorias
adquiridas com suspensão. Todavia, não há uma única linha no recurso em que haja refutação ou
demonstração da procedência desses créditos.
Ora, sem que haja a demonstração e comprovação da existência de créditos não
considerados no procedimento fiscal não há qualquer retificação no trabalho fiscal ou da decisão
da DRJ.
Dispositivo
Assim, por tudo ante exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 5438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000048/2009-85

Fl. 5439
DF CARF MF
Documento nato-digital